Tribunal: TJPA
Processo: 0835428-81.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835428-81.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA CLAUDIA MAUES OLIVEIRA, KEILA MAUES OLIVEIRA, LUCIANE MAUES OLIVEIRA MENEZES

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835428-81.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA CLÁUDIA MAUÉS OLIVEIRA, KEILA MAUÉS OLIVEIRA DILLON e LUCIANE MAUÉS OLIVEIRA MENEZES

ADVOGADOS: LUCIANA PEREIRA BENDELAK OAB/PA 12.833 e REINALDO MELLO PONTES OAB/PA 27.382

APELADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES OAB/PA 22.040

ADVOGADOS: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI OAB/PA 14.946

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - CASO QUE DEVE SER ANALISADO SOB A ÓTICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA Nº 439 STJ - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII, DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO CONFIGURADA - GENITORA DAS

RECORRENTES QUE VEIO A FALECER, VÍTIMA DA CODIV-19 - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA - PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE - FORÇA MAIOR - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DESCABIMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Prima facie
, urge salientar que a presente relação contratual deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), eis que presentes as figuras do consumidor dos serviços (paciente) e a do fornecedor destes (plano de saúde), na esteira dos artigos 2º e 3º do CDC, importando salientar que trata-se de contrato de adesão, formulado de modo unilateral pela prestadora de serviços, nos termos do art. 54 do CDC. Súmula nº 439 do STJ. Eis, portanto, a razão pela qual se aplica o princípio da inversão do ônus da prova, consoante preconiza o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a possibilitar a defesa dos direitos da parte mais vulnerável, o consumidor.

Conforme se depreende do plano de contingência acostado aos autos no ID 11287898, restou demonstrado pela apelada que esta adotou uma série de medidas destinadas ao enfrentamento da Pandemia da Covid-19, junto aos beneficiários do Plano Unimed Belém, demonstrando todas as ações tomadas desde o início da Pandemia, visando aplicar correções e/ou eliminações de problemas.

Assim, restou, portanto, evidenciada a atuação da apelada em cumprimento a boa-fé objetiva que se espera das relações contratuais, vez que foram tomadas as medidas para minimizar os efeitos da pandemia COVID-19.

Portanto, tenho que as medidas adotadas pela requerida se mostraram razoáveis, porque não se vislumbra clara intenção de burlar direitos. A bem da verdade, presente a causa excludente da responsabilidade: força maior, uma vez que estava-se diante de situação excepcional (pandemia da COVID-19), o que sobrecarregou o sistema de saúde, não apenas no Estado do Pará, mas sim no mundo inteiro.

Considerando o estado de calamidade pública, infere-se que alguns direitos individuais podem, temporariamente, sofrer restrições em face da predominância dos interesses sociais envolvidos.

Assim, de rigor a manutenção da improcedência do pedido.

Por fim, requereu a apelante a condenação da apelada em honorários advocatícios nos termos do art. 85, §1 do CPC, bem como, pleiteou a apelada em sede de contrarrazões pela majoração dos honorários advocatícios para 20%.
In casu
, o juiz de primeiro grau fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem suportados pela parte autora/apelante, entendo que este foram arbitrados em valor razoável e proporcional, razão por que o mantenho.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
ANA CLÁUDIA MAUÉS OLIVEIRA e OUTROS
tendo como apelada
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835428-81.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA CLÁUDIA MAUÉS OLIVEIRA, KEILA MAUÉS OLIVEIRA DILLON e LUCIANE MAUÉS OLIVEIRA MENEZES

ADVOGADOS: LUCIANA PEREIRA BENDELAK OAB/PA 12.833 e REINALDO MELLO PONTES OAB/PA 27.382

APELADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES OAB/PA 22.040

ADVOGADOS: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI OAB/PA 14.946

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA CLÁUDIA MAUÉS OLIVEIRA e OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou improcedente a os pedidos da exordial, tendo como apelada
UNIMED BELEM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em breve síntese da inicial, narraram as autoras que sofreram danos às suas personalidades em razão de má prestação de serviço e negligência por parte da requerida em relação ao tratamento médico dispensado à mãe das requerentes.

Aduziram que a ré informava de forma precária e inconsistente às autoras o estado de saúde de sua genitora de forma que a infraestrutura dispensada à paciente era precárias, informaram que foi necessário as demandantes ajuizarem ação judicial com o escopo de conseguir leito em UTI, sendo comunicado pela ré quanto a existência deste no Hospital Beneficente Portuguesa, de modo que a genitora foi transferrina, no entanto, tratava-se na verdade de unidade de reanimação, e não UTI.

A paciente permaneceu nessa unidade do dia 27/03/2021 a 29/03/2021, dia este em que faleceu, razão por que requereram indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autora, em virtude da má prestação de serviço pela parte requerida.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID 11287925) que julgou improcedente o pedido da parte autora, conforme segue:

Sem embargo, cristalino que eventuais responsabilidades por danos devem levar em consideração contexto temporal envolvido: evento ocorrido em um período “normal’ difere do fato ocorrido em contexto atípico, como situações de guerra, desastres naturais extremos ou de epidemia como a provocada pela Covid 19. Nesse paradigma, em que pese a lamentável situação vivenciada pelas demandantes, não restaram produzidas provas aptas a ensejar dever indenizatório por parte da requerida.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE (art. 487, I, do CPC) o pedido de indenização por danos morais.

Condeno as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em R$ 1.000,00.

Inconformadas, as partes autoras
ANA CLÁUDIA MAUÉS OLIVEIRA e OUTROS
interpuseram Recurso de Apelação (ID 11287928).

Sustentam quanto a necessidade de
inversão do ônus da prova
nos termos da legislação consumerista uma vez que cabia a apelada demonstrar que de fato deu o atendimento mínimo ao estado apresentado pela genitora das Apelantes.

Alegam que restou comprovado nos autos a ocorrência de danos morais no caso em apreço, em razão da falha da prestação de serviço pela recorrida, de modo que pugna pela condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada apelante.

Asseveram, ainda, quanto à inexistência de excludente de ilicitude que afaste o dever de indenizar da recorrida pela falha na prestação do serviço.

Por fim, pugnam pela condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios cumulativos com os estabelecidos no juízo a quo, conforme art. 85, §1º do CPC.

Em sede de contrarrazões (ID 11287936), pugnou pelo improvimento do recurso interposto e pela manutenção da decisão.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Prima facie
, urge salientar que a presente relação contratual deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), eis que presentes as figuras do consumidor dos serviços (paciente) e a do fornecedor destes (plano de saúde), na esteira dos artigos 2º e 3º do CDC, importando salientar que trata-se de contrato de adesão, formulado de modo unilateral pela prestadora de serviços, nos termos do art. 54 do CDC.

Importante destacar, que os litígios envolvendo usuários e operadoras de planos de saúde devem ser pautados com base nos princípios constitucionais de proteção à vida, à dignidade da pessoa humana e à saúde, pois tais normas irradiam para todo o ordenamento jurídico, alcançando tanto a norma consumerista de 1990, quanto, posteriormente, em 1998, a Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98).

Corroborando o exposto, menciona-se o enunciado sumular nº 439 do STJ:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Dessa forma, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, pela qual não é necessário que o consumidor demonstre a culpa do fornecedor, bastando que comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e o defeito na prestação do serviço, para que exsurge o dever de indenizar, e que só pode ser afastada se demonstrada a existência de uma das causas excludentes previstas no § 3º do citado artigo, o qual não se aplica
in casu.

Outrossim, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC também assegura ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”, tornando nítida a preocupação com a preservação dos interesses e direitos do consumidor, em especial nas hipóteses em que evidenciada a hipossuficiência.

Eis, portanto, a razão pela qual se aplica o princípio da inversão do ônus da prova, consoante preconiza o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a possibilitar a defesa dos direitos da parte mais vulnerável, o consumidor.

No caso dos autos, verifica-se que a genitora da parte recorrente era beneficiária do plano de saúde operado pela apelada e, que após testar positivo para COVID-19, compareceu a unidade de urgência da recorrida no dia 21/03/2021, sendo constatada a necessidade de internação e em razão da piora do quadro, em 27/03/2021, verificou-se a necessidade de internação em leito de UTI. No entanto, conforme se depreende dos autos a paciente encontrava-se em sala improvisada no estacionamento da apelada, sem a assistência médica adequada.

As apelantes tentaram diligenciar em todos os níveis da operadora, entretanto não obtiveram êxito para a disponibilização do leito de internação em UTI. Diante disso, ajuizaram ação para requerer em sede de tutela de urgência a internação hospitalar em leito de UTI, sob pena de multa, a qual foi deferida por meio de decisão acostada aos autos no ID. 11287811.

Ato contínuo as apeladas informaram a internação da paciente no dia 27/03/2021, em leito de UTI no hospital Beneficente Portuguesa, todavia, conforme se depreende da declaração expedida pelo hospital (ID. 11287813) a paciente não foi transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo, e sim para leito de clínica geral naquele hospital, vindo a óbito em 29/03/2021.

Aduziu a operadora, todas as medidas possíveis para garantir o melhor atendimento aos beneficiários da operadora foram tomadas, contudo, o mundo inteiro vivia uma corrida para ampliação de leitos, obtenção de insumos e equipamentos em razão da Pandemia COVID-19.

É fato notório, e, que, portanto, independe de prova nos termos do art. 374, I do CPC a existência da pandemia de COVID-19, em relação a qual a cidade de Belém não se encontra excluída, observando que as partes requerentes não estavam alheias a esta realidade, e diante da sua abrangência de atuação tinham perfeitas condições de prever os impactos da doença em seus usuários, tendo por obrigação garantir medidas de atendimento no mínimo humanizadas àqueles que contrataram o serviço de saúde da apelada, com a ressalva de que a emergência sanitária decorrente do referido vírus já ocorria desde o ano anterior.

É de se ressaltar, que no plano de contingência ID. 11287899 há clara referência a segunda onda de COVID-19 oriunda da variante surgida na cidade de Manaus-AM (p. 2), vejamos:

"Este evento coincide com o surgimento da segunda onda de contágios identificada em dezembro-janeiro de 2021 na cidade de Manaus-AM, já tendo contabilizado em torno de 900 óbitos em apenas 20 dias e tendo a rede assistencial pública e privada com declarado colapso por falta de suprimentos e disponibilidade de leitos."

Noutra ponta cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito,
e o nexo de causalidade entre ambos.

Nesta esteira, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela
vítima e o nexo causal
, e conforme verifica-se, não houve
o nexo causal entre a conduta do agente e o dano, tendo em vista as medidas pretendidas pela apelada.

Ademais, consta outro plano de contingência
(ID 11287898) verifica-se que a operadora pretendia, dentre outras medidas, ampliar os leitos clínicos e implantar leitos de UTI para garantir assistência superior a 24 horas, especialmente ampliar a disponibilidade de suporte respiratório.

Conforme se depreende do plano de contingência acostado aos autos no ID 11287898, restou demonstrado pela apelada que esta adotou uma série de medidas destinadas ao enfrentamento da Pandemia da Covid-19, junto aos beneficiários do Plano Unimed Belém, demonstrando todas as ações tomadas desde o início da Pandemia, visando aplicar correções e/ou eliminações de problemas.

Por oportuno, cito algumas das medidas adotadas:

5.1.2 Na Unidade de Urgência e Emergência BR:

Anteriormente, a Unimed BR não estava com a unidade de graves ativa porque não havia aparato para funcionar como UTI. Com a chegada dos respiradores foi possível operacionalizar com mobilização de pessoal, material, insumos, medicamentos e demais equipamentos e agora funciona como UTI.

Houve a expansão para 13 leitos de UTI, 05 leitos de isolamento para Covid-19 na antiga unidade de graves que se destinam a pacientes que precisam de suporte respiratório. Existe no andar superior as enfermarias, sendo que em cada uma existem 02 saídas de O2 e 04 saídas de oxigênio. No andar térreo estão os leitos de observação, sendo 06 saídas de oxigênio em cada enfermaria, sendo que cada saída comporta um paciente.

[...]

5.1.3 No Hospital Geral Unimed – HGU:

O 1º andar foi transformado para atendimento exclusivo de pacientes Covid-19, os 04 leitos da unidade semi-intensiva e os sete leitos externos foram transformados para uma UTI com 11 (onze) leitos, para pacientes graves que necessitam de suporte respiratório.

O 3º andar ficou exclusivo para pacientes COVID não graves (leves a moderados) que não necessitam de suporte respiratório (13 leitos), mas se precisar de suporte ele vai para UTI e se não tiver leito de UTI já existe régua de oxigênio para transformar em leito de UTI se for necessário, porém, para isso dependem da chegada de novos respiradores e monitores. Antes eram 14 leitos, hoje são 13 porque foi necessário transformar uma enfermaria em setor de paramentação da equipe em respeito à nota técnica 04 da Anvisa RDC 63 e notificação do ministério público do trabalho.

O 2º andar pacientes não Covid-19 dada a necessidade de atendimento de urgência/emergência de outras patologias.

5.1.4 Na Unidade de Urgência e Emergência Batista Campos:

De 36 leitos de observação agora são 86 leitos, contando também cadeiras e poltronas.

[...]

5.1.5 Na Unidade de Urgência e Emergência DOCA:

Eram 06 leitos na unidade de graves anteriormente. Houve a expansão para 10 leitos.

[...]

Assim, restou, portanto, evidenciada a atuação da apelada em cumprimento a boa-fé objetiva que se espera das relações contratuais, vez que foram tomadas as medidas para minimizar os efeitos da pandemia COVID-19, não havendo assim o dever de indenizar.

Portanto, tenho que as medidas adotadas pelas requerida se mostraram razoáveis, porque não se vislumbra clara intenção de burlar direitos. A bem da verdade, presente a causa excludente da responsabilidade: força maior, uma vez que estava-se diante de situação excepcional (pandemia da COVID-19), o que sobrecarregou o sistema de saúde, não apenas no Estado do Pará, mas sim no mundo inteiro.

Considerando o estado de calamidade pública, infere-se que alguns direitos individuais podem, temporariamente, sofrer restrições em face da predominância dos interesses sociais envolvidos.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

Apelação cível.
Falha na prestação de serviço púbico de saúde. Morte de paciente com insuficiência respiratória. Declaração de óbito covid-19.
Teste PCR negativo.
Dano moral não evidenciado.
1. Diante das recomendações cientificas, estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que ditavam que pacientes com sintomas respiratórios deveriam levar o médico a suspeitar de infecção por corona vírus e a determinar, por consequência, o isolamento do enfermo e, em caso de morte por covid-19, restrições no sepultamento. 2. Em razão da pandemia do novo corona vírus, o procedimento adotado por médicos do hospital público de isolar o paciente em razão dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, não resulta em dever de indenizar. 3. Apelo não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7000283-20.2021.822.0020, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Gilberto Barbosa, Data de julgamento: 11/05/2023
(TJ-RO - AC: 70002832020218220020, Relator: Des. Gilberto Barbosa, Data de Julgamento: 11/05/2023) (Grifei)

No mais:

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PEDIDO DE CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES - ATENDIMENTO PARTICULAR CONTRATADO PELO AUTOR E FAMILIARES - AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA NEGATIVA PELA REDE CREDENCIADA – ESPERA JUSTIFICÁVEL EM RAZÃO DO MOMENTO TOMADO PELA PANDEMIA DE COVID-19 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DO AUTOR - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE QUE O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEIXOU DE SER ANALISADO - NÃO OCORRÊNCIA - COROLÁRIO LÓGICO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
DANO MORAL QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DE DANO E DE NEXO DE CAUSALIDADE, REQUISITOS NÃO VERIFICADOS NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PARTICULAR LIVREMENTE PACTUADA, INEXISTINDO INDÍCIOS DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00011257620218160153 Santo Antônio da Platina, Relator: Luiz Osorio Moraes Panza, Data de Julgamento: 05/10/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2023)

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INTERNAÇÃO EM UTI. AUSÊNCIA DE LEITOS VAGOS. COVID-19. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA BUSCA ATIVA POR LEITO COM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESCABIMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Gratuidade deferida ao recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida da documentação acostada aos autos. 2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pleito deduzido na inicial, com o escopo de obter a condenação do Distrito Federal à reparação de danos morais (em ricochete), em decorrência da morte de seu genitor, não internado em UTI (COVID-19), a despeito de ordem judicial. 3. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, não se evidencia ter havido falha na prestação do serviço de saúde do Distrito Federal de modo a justificar a sua responsabilização pelo óbito do paciente, genitor do recorrente. Não verificada a falta do serviço ou a prática de qualquer ato ilícito pelo Poder Público, mostra-se inviável a condenação a reparar danos morais ao recorrente pelo ocorrido. 4. Com efeito, o documento ID 28446763 demonstra que, mesmo antes da ordem judicial, o Distrito Federal já estava a empreender esforços para localizar leito de UTI disponível, em rede própria ou credenciada, ao genitor do recorrente, que atendesse às suas necessidades, com observância do ?critério de prioridade estabelecido, número de pacientes previamente inseridos e sendo mantida a busca conforme protocolo institucional?. 5. Conforme se vê no referido documento, o paciente foi inserido no mapa de espera de UTI da CERIH em 22/03/2021, às 18h13min, tendo obtido o resultado positivo do RT-PCR para COVID-19 no dia 23/03/2021, às 20h07min. Continuou-se a busca ativa por vagas de UTI-COVID-19 nos dias seguintes, com posterior evolução de prioridade do paciente (de 3 para 1). Em 27/03/2021, foi recebida, na CERIH, ordem judicial em favor do paciente, após a qual a equipe da CERIH ampliou a busca a hospitais privados não contratados, porém, não obteve êxito. Observa-se que, no dia 28/03/2021, às 21h42min, a equipe conseguiu a vaga na UTI-COVID-19 do Hospital DAHER, contatando a UPA em que estava internado o genitor do recorrente. Entretanto, este veio a falecer na manhã do dia seguinte. 6. Demonstrado pelo ente distrital ter havido inserção do paciente na Central de Regulação, com busca ativa para encontrar, em hospitais públicos e particulares, leito de UTI que atendesse às necessidades do enfermo, não resta evidenciada a omissão estatal, razão pela qual descabida a sua responsabilização. 7. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados do E. TJDFT e da Turma Recursal: Acórdão 1307707, 07105502620198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020; Acórdão 1297747, 07117905020198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020; Acórdão 1336388, 07005529720208070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 11/5/2021; Acórdão 1263087, 00000849220118070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020; Acórdão 1306375, 07009565120208070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 31/12/2020. 8. Destaca-se, por fim, estar-se diante de situação excepcional (pandemia da COVID-19), o que sobrecarregou o sistema público de saúde; bem como o fato de o laudo médico (ID 28446607) demonstrar que o paciente possuía condições que agravavam o risco de morte por COVID-19 (como hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica), bem como que chegou à Unidade de Saúde com o pulmão já comprometido acima de cinquenta por cento, o que reforça a impossibilidade de se atribuir ao Distrito Federal a responsabilização pela sua morte. 9. Tais os fundamentos, escorreita a sentença de improcedência do pleito autoral. 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.º 9.099/1995), estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.(
TJ-DF 07264533920218070016 DF 0726453-39.2021.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei)

Assim, de rigor a manutenção da improcedência do pedido.

Por fim, requereu a apelante a condenação da apelada em honorários advocatícios nos termos do art. 85, §1 do CPC, bem como, pleiteou a apelada em sede de contrarrazões pela majoração dos honorários advocatícios para 20%. A referida norma tem a seguinte dicção:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

In casu
, o juiz de primeiro grau fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem suportados pela parte autora/apelante, entendo que este fora arbitrados em valor razoável e proporcional, razão por que o mantenho.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2023